Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740148-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por JVC Industria Comercio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos (Juno Veloso Vidal dos Santos - EIRELI) contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de certidão de regularidade fiscal nos autos do mandado de segurança 0710354-17.2023.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Eis o teor da decisão ora revista: I – JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a expedição de certidão de regularidade fiscal em seu favor. Segundo o exposto na inicial, a impetrante celebrou parcelamento de débitos tributários. Pagou sinal de 5% do total, com o saldo restante dividido em 60 parcelas. Pagou regularmente as parcelas vencidas de fevereiro até julho de 2023. Contudo, não quitou a parcela vencida em 25/8/2023. Em razão disso, passou a figurar como devedora, constando débitos em sua certidão fiscal. Alega que tal procedimento é ilegal. Argumenta que o inadimplemento de uma parcela não revoga a suspensão da exigibilidade do tributo objeto do parcelamento. Aduz que somente poderia ser expedida certidão positiva de débitos caso o parcelamento fosse extinto por algum motivo de exclusão previsto em lei. Observa que o crédito tributário parcelado se encontra com a exigibilidade suspensa e, portanto, não está vencido. Diz que somente o acúmulo de três prestações em aberto autoriza o cancelamento do parcelamento. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante obteve o parcelamento de débitos tributários n. 4110264250 junto à Receita do Distrito Federal. O débito total parcelado foi de R$ 6.579.684,92, sendo dado sinal de R$ 328.984,24 e o restante dividido em 60 prestações mensais, com inicial de R$ 94.218,03. A empresa não pagou a parcela vencida em 25/8/2023, o que gerou a inserção da informação sobre a existência de débitos pendentes na certidão de regularidade fiscal. Nesta ação, a impetrante alega que o inadimplemento de uma prestação apenas não altera a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do parcelamento. Inicialmente, observa-se que a impetrante não apresentou o documento integral do parcelamento do débito, com todas as cláusulas pactuadas, limitando-se a anexar o espelho com o resumo das informações sobre o negócio. Isso, por si só, já prejudica a análise da questão. De todo modo, é certo que o parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN. Contudo, a tese de que somente poderia ser emitida certidão positiva de débitos fiscais após a extinção do parcelamento não se mostra viável. As prestações definidas no parcelamento constituem obrigações autônomas em relação ao crédito tributário parcelado. Uma vez inadimplidas, ficam em aberto no cadastro fiscal do contribuinte, podendo tal informação constar na certidão respectiva. A Lei Complementar Distrital 833/2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária no âmbito do Distrito Federal, prevê em seu art. 7o que a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, acarreta o cancelamento do parcelamento. O cancelamento do parcelamento significa a perda do benefício concedido ao contribuinte para a quitação da dívida de forma parcelada, impondo a reunificação do débito, para a cobrança do valor total remanescente. A perda do direito ao parcelamento, todavia, não é condição de exigibilidade das prestações pactuadas, as quais são autônomas e exigíveis, de modo que, não havendo o pagamento da data de vencimento, assumem o status de débito em aberto. Nesses termos, não há como se reconhecer de plano como ilegal a inscrição do débito na certidão de regularidade fiscal da empresa. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a medida liminar. IV – Providencie a impetrante a apresentação da guia de custas, visto que foi apresentado somente o comprovante do pagamento. Prazo de CINCO DIAS. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. A parte agravante/impetrante sustenta, em síntese, que: a) “ainda vigente o parcelamento nos termos do art.7o da Lei Complementar Distrital no 833/2011, com a exigibilidade suspensa (CTN: art. 151, VI), não se encontrando vencido ou inscrito em dívida ativa o crédito tributário para fins de CPD (Decreto Distrital no 28.873/2003: art. 8o), entendeu (e entende) a Agravante a possibilidade jurídica de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPD-EN consoante a previsão do art. 206 do CTN e 7o, VI, do Decreto 28.873/2003”; b) “conforme prevê a LC no 833/2011, o parcelamento foi concedido mediante o cumprimento do pagamento do sinal no valor de [5%] do valor total consolidado (art. 3o e 4o) e o restante parcelado em [60] prestações mensais e sucessivas (arts. 1o, 4o, 5o e 6o)”; c) “por retrações financeiras no setor de serviços (rescisão de contratos de depósito de mercadorias de terceiros, doc. 09) e de diminuição do faturamento e dos pedidos para fornecimento de mercadorias (em especial ao GDF, doc. 10), a Agravante não conseguiu pagar a prestação com vencimento na data de 25.08.2023, e número 7/60 (doc. 07)"; d) “a Certidão Positiva de Débitos somente seria viável juridicamente se o parcelamento fosse extinto por algum motivo de exclusão previsto na lei, de forma que ficasse novamente exigível o crédito tributário submetido ao parcelamento”; e) “o crédito tributário inserto em parcelamento vigente está com a sua exigibilidade suspensa e, portanto, não está vencido”; f) “enquanto empresa que mantém contratos com os órgãos públicos, não pode ficar sem certidão de regularidade fiscal, instrumento essencial para fins de recebimento de valores dos produtos fornecidos e da própria manutenção do contrato (Lei das Licitações Públicas, Lei n° 8.666/93: arts. 27, IV e 29)”; g) “sem Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não há acesso as linhas de crédito bancário”; h) “obstar a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa dificultará imensamente a empresa na manutenção do próprio parcelamento, diante da falta de pagamentos e crédito”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar “à Autoridade Coatora a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPD-EN nos termos do art. 206 do CTN e consoante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário submetido ao parcelamento 4110264250, ora vigente”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que o parcelamento de dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário, oportunidade em que poderá ser expedida a certidão positiva de débito com efeito de negativa, a qual possui os mesmos efeitos que a certidão negativa, em relação aos créditos não vencidos (Código Tributário, art. 151 c/c art. 206 e Decreto Distrital 23.873/2003, art. 7o)[1]. No caso concreto, é de se pontuar que a contribuinte teria parcelado a dívida (R$ 6.579.684,92) em sessenta parcelas mediante o pagamento de sinal (R$ 328.984,24), e o pagamento da sétima parcela estaria pendente de pagamento, circunstância que teria dado causa à certidão positiva de débitos da empresa, ora agravante. No ponto, ainda que o inadimplemento de uma parcela não provoque o cancelamento do parcelamento (Lei Complementar Distrital 833/2011, art. 7o)[2], o consequente crédito tributário vencido e não pago constitui, aparentemente, justa causa à indicação de pendência que obsta a expedição de certidão negativa de débitos (Decreto Distrital 23.873/2003, art. 5o e art. 8o)[3]. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a imediata determinação de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, até porque os documentos carreados não se revelam, por ora, suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUTO (IPTU/TLP). POSSIBILIDADE. 1. "A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta à expedição do formal de partilha" (TJDFT. Acórdão 1273540, 07150993620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. "( ) a existência de parcelamento da dívida tributária, desde que comprovada a regularidade dos respectivos pagamentos, mediante Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, não obsta a expedição dos formais de partilha." (TJDFT. Acórdão 1014597, 07000611820178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2017, publicado no PJe:9/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1726405, 07019895020228070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 17/7/2023) REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. EXIGÊNCIA DE OFERTA DE TÍTULO SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS VINCENDAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III E IV, DO CTN. REEXAME NECESSÁRIO RECEBIDO E DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...) 7. E não há dúvida de que houve o parcelamento do crédito tributário, com os Parcelamentos Refis-DF 2020 n. 7.620.003.089, n. 7.620.000.446 e n. 7.620.003.640, apresentando-se precatórios à medida do vencimento das prestações entabuladas. Logo, não se afigura devida a exigência de prévio fornecimento de precatórios atinentes às parcelas vincendas, prevista no art. 8°, § 8o, da Lei Complementar n. 976/2020, e no art. 7o, § 12, do Decreto n. 41.463/2020, para emissão da certidão vindicada. Em rigor, revela-se incongruente a instauração de processo administrativo visando compensação tributária, mediante precatório, implicar suspensão do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do CTN, assim como o parcelamento, e a adesão ao REFIS-2020 não constituir meio idôneo para a emissão da certidão positiva com efeito negativo, quando não há atraso no pagamento das parcelas convencionadas. Salienta-se, o parcelamento do crédito tributário, mediante adesão ao REFIS, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) e, por conseguinte, autoriza a emissão de certidão positiva de débito com efeito de negativa, quando não existente outra causa impeditiva da regularidade fiscal. 8. Inclusive, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, "diante da adesão ao parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal-REFIS, o crédito torna-se inexigível" AgInt nos EREsp 1724961/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021) e, desta feita, não se vislumbra óbice para o fornecimento da aludida certidão. 9. Reexame necessário recebido e desprovido. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. (Acórdão 1387928, 07015728920218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. [1] Lei 5.172/1996: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Decreto Distrital 23.873/2003: Art. 7o A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa será expedida quando, em relação ao sujeito passivo ou a bens patrimoniais, houver créditos constituídos e não vencidos ou cuja exigibilidade esteja suspensa em função de: (...) VI - parcelamento. Parágrafo único. A certidão de que trata este artigo terá os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos. [2] Lei Complementar Distrital 833/2011: Art. 7o A falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias, acarretará o cancelamento do parcelamento. Parágrafo único. O saldo devedor remanescente será objeto de prosseguimento de cobrança judicial, de ajuizamento ou de inscrição em dívida ativa, conforme o caso. [3] Decreto Distrital 23.873/2003: Art. 5o A Certidão Negativa de Débitos será expedida quando, cumulativamente: I - não existirem pendências relativas a créditos constituídos vencidos e não pagos; II - não existirem pendências relativas à Divida Ativa do Distrito Federal; III - não existirem pendências relativas a bens patrimoniais, se for o caso da solicitação. Art. 8o A Certidão Positiva de Débitos será expedida quando, em relação ao sujeito passivo ou a bens patrimoniais, existirem: I - créditos tributários vencidos e não pagos; II - débitos inscritos em Divida Ativa. Parágrafo único. A certidão prevista neste artigo constituir-se-á de simples demonstrativo de pendências. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator